Tribunal: TJES
Processo: 5005734-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005734-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUDSON DE PAULA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005734-06.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: LUDSON DE PAULA SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Aduz o autor que teve seu nome negativado pela ré, em virtude de débito de R$ 150,18, vencido em 06/06/2018, o qual não contraiu, visto que não contratou seus serviços e no período se encontrava recluso, em cumprimento de pena.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, E SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 4.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)